Tribunal: TJES
Processo: 5006415-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006415-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso administrativo interposto contra decisão judicial que reduziu multa aplicada pelo PROCON em decorrência de reclamação de consumidor relacionada à venda de aparelho celular com vícios não sanados, originalmente fixada em R$ 38.181,59, pleiteando a revisão do valor para adequação aos critérios legais e a reanálise dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON frente aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da infração; (ii) definir os parâmetros para correção monetária e juros de mora incidentes sobre o montante reduzido; e (iii) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais no julgamento de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa administrativa tem fundamento no art. 56, I, do CDC, que autoriza sanções administrativas para infrações às normas de defesa do consumidor, com critérios de aplicação fixados pelo art. 57 do mesmo diploma.

4. A dosimetria da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, sendo possível o controle judicial sob os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

5. A multa reduzida para R$ 10.000,00 pelo juízo de primeiro grau é adequada para punir a infração, considerando o nível de gravidade da conduta, a capacidade econômica da empresa e a vantagem obtida.

6. Os valores reduzidos têm função pedagógica e sancionatória, conforme entendimento jurisprudencial, para desestimular práticas lesivas ao consumidor, especialmente por empresas de grande porte.

7. A correção monetária pelo índice IPCA-E deve incidir a partir da publicação da sentença que reduziu o valor da multa, conforme jurisprudência aplicável.

8. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação de pagamento da multa administrativa.

9. A distribuição dos ônus sucumbenciais em primeiro grau, de forma
pro rata
, é adequada, visto que a redução do valor da multa não caracteriza sucumbência mínima do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor deve observar os critérios do art. 57 do CDC, sendo admissível o controle judicial sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A correção monetária sobre a multa administrativa reduzida incide a partir da publicação da sentença que redefiniu seu valor pelo índice IPCA-E.
3. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do vencimento da obrigação de pagamento.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo admitida a repartição
pro rata
quando ambas as partes obtêm parcial êxito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56, I, e 57; Lei nº 7.347/1985; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n. 024110379286, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 28.08.2018; TJES, Apelação n. 024190244517, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 29.06.2021; TJES, Embargos de Declaração n. 024151570256, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006415-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - MG63513-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O processo administrativo n. 1078/2014 (FA 0114-006.311-1)

originou-se no PROCON
e
teve como
fundamento
a reclamação formulada por consumidor

por suposta lesão,

sob o fundamento de
ter adquirido um aparelho celular de fabricação d
o

apelante
apresent
ando
vícios reiterados e não sanados pela Fabricante,
gerando um multa
no valor de R$
38.181,59
.

Pois bem.

Adotando os critérios da sentença, e os fundamentos dos recursos para reforma do
decisum
, entendo estar devidamente embasada a reclamação no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, onde prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I -
multa
;

Além de o art. 57 do mesmo diploma especificar os fatores pelos quais a multa será mensurada, senão vejamos:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(grifei)

Assim, na realidade, a decisão a que alude a empresa está devidamente fundamentada e amparada também no Decreto nº 2.181/97. Contudo, em relação a dosimetria da multa, embora utilizados os critérios legais pela legislação, entendo possível
o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Assi
m
, não vejo razões para acolher o recurso do
Município de Vitória
objetivando o restabelecimento do valor da multa fixad
a
administrativamente
, notadamente porque
está
configurada
a infração.

D
esta forma,
considerando que
a quantia
fixad
a
pelo juízo singular mostra-se
ainda
proporcional e
razoável
,
entendo que
a mesma não merece retorque
.
Assim, pelas peculiaridades do caso, entendo que
a redução do valor
da multa

é suficiente para punir
a

empresa
,
especialmente pelo
nível de gravidade da conduta reprimida, da capacidade econômica do
embargante
e da vantagem oriunda
pela
prática do gênero,
envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores.

Segue aresto:

II.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III. A imposição de valores diminutos, sobretudo para empresas de grande porte, não tem o condão de atingir a finalidade a que se destina a atuação direta do PROCON, representando verdadeiro incentivo à atuação descompromissada e irresponsável de determinadas empresas no cenário nacional, o que se mostra, infelizmente, muito comum. IV. Na hipótese, diante da condição econômica de grande monta da multinacional fornecedora e da reprovabilidade de sua conduta, consubstanciada na cobrança indevida seguida de negativação do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como de sua manifesta negligência em sanar o equívoco mesmo após ter sido, por diversas vezes, acionada pelo usuário, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
. (TJES, Classe: Apelação, 024110379286, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018).

Em relação a correção monetária e juros de mora, entendo que deve ser alterada em parte na medida que sobre o tema esta Câmara já se manifest
o
u, sob Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões:
(Embargos de Declaração Cível Apelação no 024151570256, Relatora DES.a: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Quanto aos ônus sucumbenciais, entendo ter sido adequadamente distribuído pelo magistrado sentenciante de forma “
pro rata
”
, não havendo que se falar em sucumbência mínima do ente municipal, se a multa restou reduzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
para que

a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais),
deverá

incidir
correção monetária desde a data de publicação d
a sentença
que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração,
a partir da constituição em mora
[primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
].

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.